Tribunal: TJMT
Processo: 1010218-40.2021.8.11.0006
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. AUXÍLIO FARDAMENTO. POLÍCIA MILITAR. ALEGAÇÃO DE NÃO FORNECIMENTO. PLEITO DE RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ART. 80-A LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 244/2006. DESPESA NÃO COMPROVADA. DESCUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de procedência que determinou o pagamento de auxilio fardamento ao autor nos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019.
2. Pretensão recursal: reforma do julgado, para afastar a indenização referente aos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019.
3. O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso firmou entendimento no sentido de que “(...) [o] auxílio para aquisição de uniforme, após a regulamentação do art. 80-A da LC n.o 244/06, é indenização substitutiva, isto é, só configura o direito de recebimento se não houver a provisão do fardamento e a prova documental de que despendeu valores para aquisição de uniformes, com a juntada de notas fiscais na inicial. (TJ/MT Apelação 36739/2016. Relatora: DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS. PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO. Julgado em 08/05/2017. Publicado em 18/05/2017). No mesmo sentido: TJ/MT Apelação 168330/2016, 88996/2016, 48060/2016, etc.
4. Com efeito, o art. 80-A da LC 231/2005 estabelece a obrigatoriedade do fornecimento do fardamento pelo Estado; assim, o auxílio somente é devido nos casos em que o fardamento não foi fornecido pela corporação.
5. A parte Recorrida não comprova as despesas com aquisição de fardamento, ônus que lhe incumbe nos termos do artigo 373, I, do CPC.
6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
7. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010218-40.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenizações Regulares]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[WANDERSON FERREIRA - CPF: 036.948.041-45 (RECORRENTE), JANAINE DA SILVA MALDONADO - CPF: 029.345.441-84 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022